Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA SEM SALDO. ENCERRAMENTO UNILATERAL. INATIVIDADE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. E-MAIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Para o encerramento de conta pagamento, devem ser adotadas, entre outras providências: I) comunicação entre as partes sobre a intenção de rescindir o contrato, informado os motivos da rescisão; II) transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição; III) prestação de informações ao titular da conta sobre o prazo para adoção das providências relativas à rescisão, limitado a 30 dias corridos (Resolução Bacen/DC no 96/2021, art. 12, incisos I, II e III).
2. O encerramento da conta por inatividade por prazo superior a 30 dias, observado o procedimento previsto na Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil, comprovado por tela do sistema interno da instituição financeira (envio de e-mail) afasta o pleito indenizatório (CPC, art. 373, II).
3. Ainda que se reconheça a ausência de comunicação prévia, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais depende de provas da violação dos direitos de personalidade (CPC, art. 373, I).
4. A mera falha na prestação dos serviços não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais.
5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.